Tribunal: TJES
Processo: 0001502-63.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001502-63.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALSIONE PAULO BOLDRIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CNH FALSA APRESENTADA A AGENTES PÚBLICOS. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 100 dias-multa, fixados à razão de 1/10 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A defesa requer a absolvição sob o argumento de crime impossível (art. 17 do CP) e, subsidiariamente, a redução da pena-base e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apresentação de CNH falsa configura crime impossível, diante de eventual conhecimento prévio dos agentes acerca da identidade do réu; (ii) estabelecer se a pena-base e a pena de multa foram adequadamente fixadas; e (iii) determinar se cabe ao juízo de conhecimento apreciar o pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelos laudos periciais que atestam a falsidade do documento apresentado.

A autoria restou demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes da Guarda Municipal e pela confissão judicial do réu, que admitiu ter utilizado o documento falso para evitar o cumprimento de mandado de prisão.

O crime previsto no art. 304 do CP é formal e se consuma com o simples uso do documento falso, independentemente da produção de resultado naturalístico ou da efetiva indução em erro.

A falsificação não é grosseira nem absolutamente ineficaz, pois exigiu conferência técnica e consulta a banco de dados para sua constatação, afastando a hipótese de crime impossível prevista no art. 17 do CP.

Quanto a dosimetria, a negativação da baliza “motivos”, na fase do art. 59, do CP, mostra-se adequada, pois o réu utilizou o documento falso com o propósito específico de frustrar o cumprimento de mandado de prisão, o que revela maior reprovabilidade da conduta.

A pena de multa fixada em 100 dias-multa, à razão de 1/10 do salário mínimo vigente à época do fato, guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e observa patamar próximo ao mínimo legal.

Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar eventual pedido de gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001502-63.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALSIONE PAULO BOLDRIN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CESAR AUGUSTO DE SOUZA GOMES - CE49758, RENATA RODRIGUES GONCALVES GOMES - CE37057

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por ALSIONE PAULO BOLDRIN, em face da sentença (id 17356878) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória-ES
,
que o condenou pelo crime de uso de documento falso (art. 304, do CP), às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 100 (cem) dias-multa, na fração de 1/10 (um décimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Em suas razões de recurso (id 17357036) a defesa requer a absolvição do réu, pois o crime seria impossível (art. 17, do CP), e de forma subsidiária, pleiteia a redução da pena-base, bem como a concessão da gratuidade de justiça.

Narra a denúncia que no dia 29 de junho de 2024, agentes da Guarda Municipal de Vitória realizavam patrulhamento na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, em Vitória-ES, quando avistaram o veículo VW/Saveiro de cor branca e placas MRA-7A12, momento em que realizaram a sua abordagem.

O acusado que conduzia o veículo, ao ser indagado para apresentar a sua CNH (carteira nacional de habilitação), apresentou um documento que continha o nome de
Fábio Henrique Horst
, que não consta no sistema CIODES.

Ato contínuo, ao retirarem o documento da capa plástica, os Agentes da Guarda Municipal encontraram o documento original que constava o nome do acusado, confirmando a existência de um mandado de prisão em aberto em seu nome.

Quanto ao pedido de reconhecimento de crime impossível (art. 17 do CP), ao argumento de que os agentes públicos já teriam conhecimento da verdadeira identidade do apelante e da existência de mandado de prisão em seu desfavor, tenho que a tese não merece acolhida.

A materialidade restou comprovada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais nº 10.246/2024 e nº 10.247/2024, que concluíram tratar-se de documento falso.

Por sua vez, a autoria também está demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes da Guarda Municipal KATIUSCA NUNES AVANCINI CALLEGARI e ELIEZER RODRIGUES DA SILVA NETO (id 17356870) onde relataram que o apelante apresentou CNH falsa em nome de terceiro, sendo a fraude confirmada após verificação no sistema oficial.

Registro que o próprio réu, em seu interrogatório (id 17356870) confessou em juízo que utilizava o documento falso por saber da existência de mandado de prisão em aberto, com a finalidade de evitar sua captura.

Outrossim, destaco que o delito previsto no art. 304 do CP) é crime formal, consumando-se com o simples uso do documento falso, independentemente da produção de resultado naturalístico ou da efetiva indução em erro de terceiro.

Além disso, no caso, o documento não era grosseiro ou incapaz de enganar o homem médio, tanto que demandou conferência técnica e consulta a banco de dados para confirmação da falsidade, sendo certo que, eventual suspeita prévia dos agentes não torna o meio absolutamente ineficaz, não sendo possível reconhecer a ocorrência de crime impossível, como pretende a defesa.

A propósito, cito precedente do STJ:

“(..) 2. A falsificação do documento apresentado pelo agravante não foi considerada grosseira, pois exigiu diligências para ser descoberta, como ressaltado no acórdão impetrado, afastando a tese de crime impossível. A falsificação não perceptível de imediato não caracteriza crime impossível, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

3. O uso do documento falso foi comprovado, sendo insuficiente a alegação de mera posse para afastar a tipicidade do crime. O agravante apresentou o documento falso aos policiais durante abordagem, configurando o uso efetivo do documento.(...)”

(AgRg no HC n. 1.030.035/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Em continuidade,
quanto ao pedido de redução da pena-base, reputo adequada a negativação da baliza “motivos”
, uma vez que o apelante utilizou o documento falso com o propósito específico de frustrar o cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido, o que revela maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o dolo inerente ao tipo penal.

Também não comporta reparo a pena de multa, já que a fixação em 100 (cem) dias-multa mostra-se proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, e o valor unitário correspondente a 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época do fato situa-se em patamar próximo ao mínimo legal.

Por fim, quanto a alegada hipossuficiência econômica do acusado, tenho que compete ao Juízo da Execução penal analisar a concessão ou não da gratuidade de justiça.

Diante desse cenário, a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, lastreada em prova robusta e em correta aplicação da legislação penal, não havendo reparos a serem promovidos.

Isto posto, na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça (id 17947256),
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.